Tribunal: TJSP
Processo: 1127840-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – Sentença que julgou procedente a ação, condenada a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 – Insurgência do autor postulando a majoração para R$ 10.000,00 - Chegada ao destino final com atraso de mais de 24 horas – Companhia Aérea que forneceu acomodação e alimentação, como afirmado pela própria

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – Sentença que julgou procedente a ação, condenada a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 – Insurgência do autor postulando a majoração para R$ 10.000,00 - Chegada ao destino final com atraso de mais de 24 horas – Companhia Aérea que forneceu acomodação e alimentação, como afirmado pela própria autora – Valor fixado em R$ 6.000,00 que, diante da peculiaridade do caso concreto deve ser mantido, eis que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para a hipótese dos autos – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.